Tribunal: TJSP
Processo: 1017811-93.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de auto de infração aplicado pela Fundação de Proteção e Defesa ao Consumidor - Procon – Infração ao disposto no art. 52 da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) caracterizada – Atribuição do PROCON centrada no exercício do poder de polícia conferido por lei, a incluir a verificação das infrações apontadas no CDC, bem como a aplicação da multa com lastro

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de auto de infração aplicado pela Fundação de Proteção e Defesa ao Consumidor - Procon – Infração ao disposto no art. 52 da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) caracterizada – Atribuição do PROCON centrada no exercício do poder de polícia conferido por lei, a incluir a verificação das infrações apontadas no CDC, bem como a aplicação da multa com lastro nos artigos 56 e 57 do referido CDC – Constitucionalidade do art. 57 do CDC – Valor da multa aplicada proporcional à média da receita operacional da empresa autuada, e fixada, considerando a gravidade da infração à legislação consumerista, segundo as regras que disciplinam a matéria – Redução inviável em sede judicante - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.